Tribunal: TJDFT
Processo: 0707643-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0707643-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: YURI SCHMITKE ALMEIDA BELCHIOR TISI AGRAVADO: WILTON CARLOS DE SOUSA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Tutela Provisória de Urgência – Muro Divisório – Infiltração – Risco de Colapso da Estrutura – Ausência – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento da medida pleiteada. De início, a probabilidade de provimento do recurso estará intimamente ligada à verificação realizada na origem a respeito dos requisitos constantes do artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência. Ou seja, deve o órgão recursal perquirir se, no momento da prolação da decisão agravada, houve acertada conclusão do Juízo sobre os elementos iniciais de prova, a tese jurídica disposta na causa de pedir e o risco de dano grave. Aliás, como ressaltou o Ministro Luiz Fux (Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 3o Edição, página 925), ao tratar da finalidade dos recursos, "o órgão encarregado da sua análise realiza um exame pretérito sobre todas as questões suscitadas e discutidas, para o fim de verificar se o juiz, ao decidir, o fez adequadamente". Nesse sentido, apesar da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão, não vislumbro, de plano, erro evidente na Decisão agravada, a se concluir pela ausência de probabilidade de provimento do recurso da parte agravante. Com efeito, ao menos para mim, o Juízo de origem atuou com acerto ao deferir parcialmente o pedido de tutela de urgência da parte agravante nos seguintes termos, in verbis: “Em virtude do relatório médico constante do ID 227213612, mantenho a anotação de tramitação prioritária, na forma do art. 1.048, inciso II, do CPC c/c art. 1o, § 2o, da Lei 12.764/12 e art. 9o, inciso VII, da Lei 13.146/15. As provas documentais, que instruíram a exordial, não conduzem à probabilidade do direito alegado na inicial, para fins de que seja determinado ao réu que, no prazo de 90 (noventa) dias, realize as obras necessárias para evitar novas infiltrações no muro do autor, incluindo a construção de sistema de drenagem adequado e impermeabilização completa, ou outra solução comprovadamente eficaz, atestada por engenheiro e aceita pelo autor. Isso porque, não obstante o relatório técnico de ID 227211688 apresente conclusão no sentido de que a ausência ou falha da impermeabilização realizada no lote do réu resultou infiltrações junto ao muro de separação daquele lote do terreno do autor (ID 227211688 – Pág. 27), verifica-se que este estudo técnico unilateral foi concluído em 18/03/2022 (ID 227211688 – Pág. 2), portanto há 02 (dois) anos, 11 (onze) meses e 06 (seis) dias da data da distribuição da inicial em 25/02/2025; de modo que se faz necessária dilação probatória em contraditório para que seja possível a este Juízo verificar as condições atuais do muro divisório existente entre as unidades habitacionais das partes, mais especificamente no que concerne à necessidade de instalação de sistema de drenagem e impermeabilização para proteger a estrutura daquele muro dos danos provocados pelo acúmulo de água no local. Acrescente-se, ainda, que, na hipótese de eventual urgência, a qual ainda não restou evidenciada nos autos em razão do decurso de tempo transcorrido entre o encerramento do sobredito estudo técnico e a instauração da presente demanda, o autor deve mandar executar o serviço de instalação do sistema de drenagem adequado e impermeabilização completa da área onde está localizado o muro divisor dos lotes das partes, sendo depois, se for caracterizada a obrigação do réu, ressarcido, nos termos do art. 249, parágrafo único, do Código Civil. Observe-se, por oportuno, que não se justifica a determinação de indisponibilidade do imóvel do réu; pois, primeiro, ainda não foi constituída nenhuma obrigação de fazer ou pagar quantia certa em desfavor do réu; e, segundo, aquela providência constitui medida restritiva típica de satisfação do crédito tributário (art. 185-A do CTN), o que, evidentemente, não é a hipótese dos autos. Com esses fundamentos, INDEFIRO os pedidos de tutela provisória formulados na inicial (ID 227199729 – Pág. 6, no IV, letras “A” e “C”). (...)” Destaco que a parte agravante teceu apenas considerações genéricas sobre eventual risco de dano grave de difícil ou impossível reparação apto ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, limitando-se a afirmar que “A negligência em realizar tais obras representa risco iminente de agravamento dos danos estruturais, podendo comprometer a estabilidade do muro e ocasionar prejuízos ainda maiores” (ID 69374306 – pág. 9). Nesse sentido, destaco que o laudo pericial realizado unilateralmente pela parte agravada ao ID 227211688 dos autos de origem é contrário ao afirmado pelo agravante, tendo concluído que “as infiltrações não representam um risco substancial a estrutura da construção, mas precisam ser corrigidas e seus efeitos tratados à fim de se evitar a evolução da mesma, além de mitigar efeitos estéticos nocivos que as infiltrações acarretam”. Portanto, não está demonstrado a existência de risco de colapso da estrutura do muro, tampouco eventual risco à saúde dos moradores. Assim, não há qualquer prejuízo da análise da questão no momento processual adequado, isto é, após a realização do Contraditório, notadamente porque o Agravo de Instrumento é um recurso de rápida tramitação nesta Oitava Turma Cível. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-lhe as Informações. À parte agravada para Contrarrazões. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator